Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Nada a prover sobre a petição referida no ID 21922778, em que se requer a intimação do apelado para o cumprimento do acórdão, vez que o julgado limitou-se a anular a respeitável sentença para determinar a citação da litisconsorte. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator